Tribunal: STF
Processo: HC 224309
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 691/STF. 



     1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 789.591, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



     2.  A parte impetrante sustenta, em síntese, a necessidade de absolvição do paciente, condenado pelo crime de roubo. Daí o pedido de concessão da ordem, suspendendo os efeitos da condenação penal. 



     3. Decido. 



     4.  O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência desta Corte de decisões teratológicas.



     5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. Primeiro grau e segundo grau foram convergentes no sentido de condenar o paciente pelo crime de roubo. Demais disso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata absolvição do paciente. Para tanto, reproduzo a seguinte passagem do acórdão do Tribunal estadual:



    [...] 



    "Ivanildo também teve participação decisiva no crime. Primeiro, porque foi ele quem levou Anderson à farmácia e ficou aguardando seu retorno, estacionado próximo ao local do crime. Segundo, porque Anderson, ao ser preso, disse aos policiais que Ivanildo era seu comparsa e fugiu em um 'chevrolet Ipanema azul', fornecendo, ainda, a placa do veículo utilizado por Ivanildo e o endereço dele, permitindo sua prisão. E terceiro, porque Ivanildo mentiu ao dizer que apenas deu carona a Anderson e o deixou próximo ao supermercado, indo, em seguida, a um estacionamento. Entretanto, o veículo de Ivanildo foi identificado pelas câmeras de segurança estacionado bem próximo ao local do roubo e se fosse realmente verdade que ele teria ido a um estacionamento, poderia ter indicado as pessoas que estavam neste local para confirmar sua versão, mas, ao contrário, indicou uma testemunha que nada esclareceu. Nesse contexto, o conjunto probatório apresentado na instrução é seguro para manter a condenação dos réus pela prática do delito de roubo, em concurso de agentes, sendo inviável a pretendida absolvição, a que título for" (fls. 38/39) [...]. 



    (Grifos acrescidos)



     6. Assim colocada a questão, o pronto acolhimento da pretensão defensiva exigiria um amplo revolvimento de matéria fática. Em outras palavras: para saber se o paciente teve, ou não, concreta participação no delito, seria necessária uma ampla análise de fatos e provas, procedimento incompatível com a via processualmente restrita do habeas corpus, notadamente em se tratando de matéria que nem sequer passou pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. 



     7.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 06 de fevereiro de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator